Tribunal: TJES
Processo: 5008295-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008295-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MALLUS IND COM E CONFECCOES LTDA e outros

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. RECUSA DO EXEQUENTE. BEM IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. COMARCA DIVERSA. RECUSA LEGÍTIMA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

S
egundo
o artigo
847
,

do
Código de Processo Civil, a execução realiza-se no interesse do exequente, estabelece a ordem preferencial de penhora e prevê que
o executado
pode
“requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.

2. In casu,
verifica-se que o bem imóvel oferecido em substituição à penhora se encontra em nome de terceiro que não possui relação jurídica com os envolvidos na presente demanda, bem como está localizado em comarca diversa, o que dificultaria os atos expropriatórios, além da ausência de certidão atualizada do imóvel e a expressa recusa do agravado.

3. O pedido de substituição do bem por outro em nome de terceiro viola a gradação de preferência prevista no Código de Processo Civil, sendo legítima a recusa do exequente. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MALLUS IND. COM. E CONFECÇÕES LTDA e SILVANETE FURTADA SILVA
em razão da decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Serra-ES, Comarca da Capital, nos autos da execução cível ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, que rejeitou o pedido de substituição do bem penhorado.

Em suas razões recursais (ID n. 3229403), a agravante aduz, em síntese, que: (I) a decisão agravada “ignora a aplicação do princípio da menor onerosidade”; (II) “o banco exequente/agravado indicou bens imóveis à penhora, sendo que a executada/agravante ofereceu outro bem imóvel em substituição, ou seja, de mesma natureza, mas com maior valor”; (III) “o princípio da execução menos onerosa para o devedor deve ser observado, pois não se trata de mera faculdade judicial, mas de um preceito legal, no qual o magistrado deverá buscar dentro das diversas possibilidades possíveis a mais suave para o devedor saldar seu débito”; (IV) “não restaram atendidos os interesses do credor, eis que o imóvel ofertado permite a satisfação do crédito, sendo oportuno registrar ainda que a penhora oferecida é suficiente à garantia do crédito exequendo.”

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requereu a antecipação da tutela, a fim de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso
“para determinar a suspensão dos atos de penhora sobre os bens indicados pelo banco exequente/agravado, até o trânsito em julgado do presente recurso.”
e, no mérito, pleiteia a suspensão/cancelamento da penhora de outros bens das agravantes.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

Destaca-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Conforme salientado na análise liminar, a agravante sustenta que o agravado indicou bens imóveis à penhora, contudo a agravante ofereceu outro bem imóvel em substituição, de mesma natureza e maior valor, sendo imprescindível a observação do princípio da execução menos onerosa para o devedor.

Salientou que embora o imóvel oferecido à penhora esteja em nome de pessoa estranha aos autos, houve autorização para tanto e que, apesar da compra e venda não ter sido registrada, tal fato não é obstáculo à apresentação do bem como garantia.

É oportuno salientar que segundo o artigo 847,
caput,
do Código de Processo Civil, a execução realiza-se no interesse do exequente, estabelece a ordem preferencial de penhora e prevê
que
o executado
pode
“requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.

Contudo, a menor onerosidade não pode ser invocada como cláusula impeditiva à penhora de outro bem além daquele nomeado no exclusivo interesse do devedor, pois encontra limite no princípio da satisfação do crédito.

Não se pode olvidar que o processo de execução possui dois pilares básicos: a satisfação do credor e o princípio de que essa deve ser feita da forma menos gravosa para o devedor.

Assim, se por um lado a nomeação do bem pelo devedor possibilita a operacionalização do princípio previsto no artigo 805, do CPC, por outro ângulo o credor pode escolher item em posição de destaque na ordem de penhora, conforme o disposto no artigo 797, do mesmo diploma legal.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“em princípio, cabe ao executado observar a ordem legal dos bens penhoráveis. A flexibilização dessa regra depende de comprovação idônea pelo devedor, à luz do princípio da menor onerosidade.”
(AgInt no REsp 1605156/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08-11-2016, DJe 29-11-2016)
. “A par disso, o executado pode requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que a substituição lhe será menos onerosa e que não trará prejuízo algum ao exequente”
(AgRg no AREsp 485320/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05-05-2015, DJe 26-05-2015).

In casu
, verifica-se que o bem imóvel oferecido em substituição à penhora se encontra em nome de terceiro que não possui relação jurídica com os envolvidos na presente demanda, bem como está localizado em comarca diversa, o que dificultaria os atos expropriatórios.

Em que pese o argumento do agravante de ter sido autorizado a ofertar o bem, não foi apresentada a Certidão de Registro Geral do Imóvel atualizada e houve a recusa do agravado.

Nesse ponto, o douto magistrado de primeiro grau salientou as razões do indeferimento do pedido de substituição do bem:

[...] 4. Inicialmente, reitero à parte executada que a escritura pública de fls. 165-166v, comprova somente que a compra do imóvel foi feita pela empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES TAMBARÁ LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 02.066.813/0001-10, estranha à lide e de CNPJ diverso do cadastro da executada.

5. Não obstante ter sido apresentado um documento de autorização de penhora (fl. 208), concedido pela empresa supracitada, resta evidente que tal documento fora registrado há quase dois anos e direcionado a processo diverso deste, quer seja o de nº 0001341-64.2017.8.08.0035, que tramita perante a 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES.

6. Ainda assim, não fosse este o entendimento deste Juízo, analisando a certidão apresentada às fls. 209-214, não seria passível a substituição do imóvel, haja vista que:

a) a certidão ‘atualizada’, como diz a parte executada, fora expedida em 28/02/2014;

b) como proprietária registral do imóvel, não consta nenhuma das executadas, nem sequer a empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES TAMBARÁ LTDA-ME, terceira estranha à lide em que a executada alega ter lhe dado autorização para penhora do imóvel.

7. Ademais, por mais que as executadas tenham informado quanto à juntada da certidão de ônus do imóvel (fl. 203, “item 4”), não o fizeram.

8. O Código de Processo Civil é clarividente, ao instituir que “Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora” (art. 847, §2º, do CPC). [...]

Vê-se que o pedido de substituição do bem por outro em nome de terceiro viola a gradação de preferência prevista no Código de Processo Civil, sendo legítima a recusa do exequente, consoante o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA, QUANTO À FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 182/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO À PENHORA DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO E SITUADO EM COMARCA DIVERSA DAQUELA EM QUE TRAMITA O FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE RECUSA, PELA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] II. Na hipótese, é fato incontroverso nos autos que, na origem, trata-se de Execução Fiscal, na qual foi
recusada a indicação à penhora de bem imóvel pertencente a terceiro e situado em Comarca diversa daquela em que tramita o feito executivo.
Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao aludido recurso. Aviado Recurso Especial, nele os agravantes apontaram divergência jurisprudencial, assim como violação aos arts. 9º e 11, IV, da Lei 6.830/80, e 805, parágrafo único, e 845 do CPC/2015, argumentando, em síntese, que "não é motivo relevante a recusa do bem pelo simples fato de estar localizado em região diversa". [...] IV. Na forma da jurisprudência dominante desta Corte,
é legítima a recusa, pela parte exequente, da indicação à penhora de bem imóvel oferecido por terceiro.
Precedentes : STJ, AgRg no Ag 477.304/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 07/04/2003; REsp 1.007.107/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/05/2008; REsp 1.413.166/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/12/2013.
V. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão,
improvido. (AgInt no AREsp 1292357/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR BEM DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ACEITAÇÃO DO CREDOR. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 1.
Tendo sido efetivada a penhora do bem do executado, é desarrazoada a sua substituição por bem de terceiro, visto que embora a execução deva ser processada de modo menos gravoso ao devedor, tal norma encontra limite no princípio de que a execução se faz no interesse do credor.
[...]
(AgRg no REsp 1229536/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015).

Dito isso, uma vez que a parte agravante não logrou cumprir o seu ônus processual de comprovar que a substituição do bem penhorado, pelo imóvel indicado, lhe será menos onerosa e que não trará prejuízo ao exequente e à efetividade do processo, mantém-se a decisão agravada.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO

PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento
interposto
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.